Tribunal: STF
Processo: Rcl 49079
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de antecipação de tutela, ajuizada pelo Município de Salvador, em 24.8.2021, contra a seguinte decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, na Reclamação Trabalhista n. 0000947-39.2011.5.05.0023, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021:
    “RESPEITO À COISA JULGADA. Nega-se provimento ao agravo de petição quando constatado que os cálculos seguiram os parâmetros determinados na decisão de mérito que se encontra guarnecida pela coisa julgada. 
    (…) Insurge-se o Agravante contra a sentença exequenda que reconheceu a impossibilidade de discutir matéria relacionada ao índice de correção monetária posto a incidência da coisa julgada no caso concreto. Sustenta o Agravante: ‘percebe-se que no presente caso, em que não houve manifestação expressa do título executivo judicial sobre o índice de juros e correção monetária a ser aplicado, deve incidir o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das referidas. Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5867 e 6021’. 
    (…) No caso vertente, os cálculos transitaram em julgado em 03/10/2018, conforme certidão de ID b09eb46, logo, encontram-se acobertados pelo manto da coisa julgada. 
    Portanto, não se pode relativizar a coisa julgada simplesmente porque foi alterada a jurisprudência ou a legislação sobre o tema. A coisa julgada é garantia fundamental, somente podendo ser questionada através de ação rescisória, nas restritas hipóteses e prazo legais. 
    Nada a reformar” (e-doc. 7).
    2. O reclamante alega que “a discussão de fundo nesta reclamação não é a aplicação das decisões vinculantes paradigmas à Fazenda Pública, mas o regime de juros e correção monetária aplicáveis ao devedor privado (prestador do serviço que, condenado como responsável principal e não cumprindo o título judicial, ensejou o redirecionamento da execução para o responsável subsidiário, o MUNICÍPIO DE SALVADOR)” (fl. 3).
    Sustenta que “o Tribunal reclamado desconsidera que, à época da fase de liquidação/execução deste feito, o entendimento vinculante desse Supremo Tribunal Federal ainda não existia, o que somente veio a ocorrer por ocasião da sessão de julgamento da ADC nº 58, ADC nº 59, ADI nº 5.867 E ADI nº 6.021”, e que “neste ponto reside o fundamento mais relevante desta Reclamação Constitucional, o entendimento vinculante dessa Suprema Corte é expresso ao afastar o mero trânsito em julgado das contas de liquidação como óbice à sua aplicação” (fls. 5-6).
    Anota que, “sob o único fundamento de que o capítulo de sentença relativo aos juros e à correção monetária teria transitado em julgado, o Tribunal reclamado negou a aplicação da SELIC como taxa de juros e índice de correção monetária (Doc. 03), o que viola o entendimento vinculante firmado por esse Tribunal acerca da matéria” (fl. 9).
    Argumenta que “a decisão impugnada violou o entendimento vinculante desse Supremo Tribunal Federal ao erigir o mero trânsito em julgado como óbice para a sua aplicação, sem qualquer análise sobre a ocorrência ou não da omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais no que se refere à taxa de juros e ao índice de correção monetária” (fls. 10-11).
    Requer medida liminar, para que “seja imediatamente cassada a decisão impugnada e determinado que o Tribunal reclamado, afastando o mero trânsito em julgado como óbice, analise a aplicação da SELIC como índice de correção monetária e taxa de juros de mora (fase judicial) e o IPCA-e como índice de correção monetária na fase pré-processual, conforme entendimento firmado no julgamento da ADC nº 58, ADC nº 59, ADI nº 5.867 E ADI nº 6.021” (fl. 12).
    No mérito, pede a procedência da reclamação, para cassar “a decisão impugnada e determinado que o Juízo reclamado, afastando o mero trânsito em julgado como óbice, analise a aplicação da SELIC como índice de correção monetária e taxa de juros de mora (fase judicial) e o IPCA-e como índice de correção monetária na fase pré-processual, conforme entendimento firmado no julgamento da ADC nº 58, ADC nº 59, ADI nº 5.867 E ADI nº 6.021” (fl. 13).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter, com fundamento no trânsito em julgado, a decisão pela qual determinada a correção monetária dos débitos trabalhistas, o Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000947-39.2011.5.05.0023, teria descumprido as decisões proferidas nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.
    5. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o Plenário deste Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se então que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil). 
    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021).
    6. Em 28.7.2021, depois do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, a autoridade reclamada manteve a decisão que contemplou índice de atualização monetária distinto daquele estabelecido nos paradigmas indicados pelo reclamante. 
    7. Ao modular os efeitos da decisão proferida nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, este Supremo Tribunal estabeleceu os seguintes critérios:
    “8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 
    A autoridade reclamada descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, pois, na sentença sobre a execução em questão, não fixou o índice de atualização monetária aplicável (e-doc. 13). Está caracterizada a situação descrita no item 9 da decisão proferida nos paradigmas de controle.
    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000947-39.2011.5.05.0023 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora